Tribunal: TJSP
Processo: 1129288-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ção conforme o relator lhe exigiu. Deserção proclamada. II Sentença que homologa laudo pericial e reconhece saldo devedor dos réus no valor de R$ 998.281,73. Apelo dos autores visando o afastamento dos ônus sucumbenciais e alteração do termo inicial da correção e dos juros moratórios. Rejeição quanto à sucumbência diante da desconsideração de valores relevantes, como os cheques n°s 704, 707, 715, 719 e 729, o que afasta a tese de sucumbência mínima. Pedido de alteração do termo inicial da correção monetária indeferido por implicar bis in idem, tendo em vista que o débito foi atualizado até setembro de 2022. Juros moratórios não incluídos nos cálculos periciais. Incidência reconhecida a partir de cada desembolso, nos termos do art. 397 do CC. Recurso do réu não conhecido e o dos autores parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1129288-14.2019.8.26.0100; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
Ação de exigir contas em sua segunda fase. I Recurso do réu desacompanhado de prova do recolhimento integral do preparo. Litigante que não procedeu à complementação conforme o relator lhe exigiu. Deserção proclamada. II Sentença que homologa laudo pericial e reconhece saldo devedor dos réus no valor de R$ 998.281,73. Apelo dos autores visando o afastamento dos ônus sucumbenciais e alteração do

Ementa:
Ação de exigir contas em sua segunda fase. I Recurso do réu desacompanhado de prova do recolhimento integral do preparo. Litigante que não procedeu à complementação conforme o relator lhe exigiu. Deserção proclamada. II Sentença que homologa laudo pericial e reconhece saldo devedor dos réus no valor de R$ 998.281,73. Apelo dos autores visando o afastamento dos ônus sucumbenciais e alteração do termo inicial da correção e dos juros moratórios. Rejeição quanto à sucumbência diante da desconsideração de valores relevantes, como os cheques n°s 704, 707, 715, 719 e 729, o que afasta a tese de sucumbência mínima. Pedido de alteração do termo inicial da correção monetária indeferido por implicar bis in idem, tendo em vista que o débito foi atualizado até setembro de 2022. Juros moratórios não incluídos nos cálculos periciais. Incidência reconhecida a partir de cada desembolso, nos termos do art. 397 do CC. Recurso do réu não conhecido e o dos autores parcialmente provido.